Tribunal: TJDFT
Processo: 0752480-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BARIÁTRICA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No presente caso, existe controvérsia quanto à urgência na realização da cirurgia pela parte agravada, evidenciando a necessidade de dilação probatória nos autos de origem.
3. Por sua vez, a decisão agravada impõe à parte agravante o custeio de procedimento antes mesmo do aperfeiçoamento do contraditório e sem que estejam caracterizados todos os requisitos necessários ao deferimento liminar da medida.
4. Além dos riscos usuais que toda cirurgia apresenta, deve-se considerar, ainda, a crise de saúde pública em decorrência da pandemia do COVID-19 que resultou em quantidade ainda mais restrita de leitos disponíveis em UTI, seja em hospitais públicos ou particulares, bem como a priorização do atendimento hospitalar para casos mais urgentes, ante a maior possibilidade de contaminação nesse ambiente.
5. Pessoas com comorbidades ou com histórico de obesidade são mais suscetíveis ao agravamento dos sintomas decorrentes do novo coronavírus, conforme amplamente divulgado pela mídia e pelas autoridades sanitárias, a exemplo da Organização Mundial da Saúde - OMS.
6. Nesse contexto, considerando a maior vulnerabilidade das pessoas incluídas no grupo de risco da COVID-19 e diante da controvérsia quanto à urgência na realização da cirurgia descrita na inicial, revela-se prematuro manter a decisão que determinou a realização do procedimento cirúrgico na parte agravada, sem que se tenha encerrado a instrução processual.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.